Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729057-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DESPACHO Fica neste ato intimado o recorrido FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo-lhe facultado regularizar sua representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 32497329. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007